Tribunal: TJMT
Processo: 1006250-60.2025.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006250-60.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYNNER DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 998.873.551-00 (RECORRENTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (RECORRIDO), AURELIO CANCIO PELUSO - CPF: 027.863.776-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1006250-60.2025.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: BANCO RCI DO BRASIL S.A.

Recorrido: RAYNNER DOS SANTOS ARRUDA.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/03/2026.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Banco RCI do Brasil S.A. contra sentença do Juizado Especial Cível de Cáceres que, em ação revisional contratual bancária cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação, condenar à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, com critérios de correção monetária e juros, e julgar improcedente o pedido de danos morais. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar ação revisional de contrato bancário que demanda apuração da abusividade de juros remuneratórios mediante realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão revisional de juros remuneratórios exige análise técnica das cláusulas contratuais e dos encargos aplicados, com verificação da taxa praticada e sua comparação com a taxa média de mercado à época da contratação.

4.

A aferição de eventual abusividade dos juros demanda produção de prova pericial contábil, com exame minucioso dos cálculos e encargos financeiros incidentes no contrato.

5.

A necessidade de dilação probatória complexa, especialmente mediante perícia contábil, revela incompatibilidade com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

6.

A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

7.

Caracterizada a complexidade da causa, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com a consequente prejudicialidade do recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A ação revisional de contrato bancário que exige apuração de abusividade de juros remuneratórios mediante perícia contábil é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, por envolver matéria complexa.

2.

A incompetência absoluta do Juizado Especial, por complexidade da causa, pode ser reconhecida de ofício, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 51, II e art. 55; Código Civil, arts. 389 e 406, § 3º; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Única do TJMT, N.U 1013776-61.2019.8.11.0015, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 12/11/2020; Turma Recursal Única do TJMT, N.U 0013948-59.2019.811.0002, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 26/05/2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a)
determinar
a redução dos juros remuneratórios para a taxa média de mercado à época da contratação;
b)
condenar
o reclamado a restituir ao autor a quantia indevidamente cobrada, na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo o valor ser corrigido monetariamente pela tabela divulgada pela CGJ, desde a data do respectivo desembolso, até a data de
29/08/2024
. A partir de
30/08/2024
, pelo índice divulgado pelo IPCA ou previsto contratualmente, de acordo com a nova redação do art. 389 do Código Civil. Deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação até
29/08/2024
, à luz da lei vigente à época e, a partir de
30/08/2024
, quando dos efeitos da Lei de nº 14.905 de 2024, de acordo com a taxa referencial prevista na SELIC (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), observado que deverá ser feita a dedução do índice de atualização monetária estipulado ou aplicável, sendo que se o resultado for negativo após a dedução, deverá ser considerada uma taxa equivalente a zero para cálculo da taxa de juros no período de referência, a rigor do que prevê o §3º do art. 406 do Código Civil
; e
c)
julgar improcedente o pedido de danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação Revisional Contratual Bancária c/c Indenização por Danos Morais na qual o recorrido busca a revisão da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de financiamento veicular.

Em relação ao pedido revisional da taxa de juros, conforme entendimento desta E. Turma Recursal, tal apuração se mostra complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PEDIDO DE REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

Recurso inominado. Sentença de procedência que (a) determinou que sobre os contratos pactuados entre as partes incidam a taxa média de juros apurada pelo BACEN, sendo: i) para o contrato nº 041250020171 pactuado em novembro/2018 seja aplicada a taxa de 123,07% ao ano e 6,91% ao mês; ii) para o contrato nº 041250020514 pactuado em abril/2019 seja aplicada a taxa de 126,90% ao ano e 4,66% ao mês e iii) para o contrato nº 041250020747 pactuado em agosto/2019 seja aplicada a taxa de 116,60% ao ano e 3,62% ao mês, (b) determinou que os descontos referentes ao contrato nº 041250020747 voltem a ser efetuados, observando a taxa de juros acima apresentada a partir do mês subsequente ao da intimação da parte Requerida; (c) condenou a parte Requerida em restituir, na forma simples, a importância de R$ 3.803,74 a título de valores pagos a maior; (d) condenou ainda a requerida a pagar a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais. Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos.

A própria ação é denominada “Ação Revisional de Juros, pelo que não restam dúvidas quanto ao objeto da demanda. A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz. Já a incompetência relativa deve ser arguida pela parte interessada (Súmula 33, do STJ). A pretensão depende de eventual revisão do contrato, com perícia contábil, com o que matéria que exige maior dilação probatória, incompatível com o sistema desta Justiça Especializada. Necessidade de exame mais acurado do fato para instruir o feito, pelo se faz indispensável a realização da prova pericial, de natureza financeira/contábil, para eliminação de quaisquer dúvidas, o que foge da competência dos Juizados Especiais.“Precedente” desta Turma: 0013948-59.2019.811.0002, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 26/05/2020, aprovado por unanimidade. Recurso prejudicado.
(N.U 1013776-61.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020).

Portanto, restando caracterizada a complexidade e, por consequência, a incompetência dos Juizados Especiais, inviável a análise do pedido revisional formulado em relação ao recorrente, impondo-se, neste ponto, a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026